Tribunal: TJMT
Processo: 1036154-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1036154-46.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA BRITO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PAD DISCIPLINAR. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DISCIPLINAR. ALEGADA NULIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL COMO MEIO DE SUPRIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FALTA GRAVE POR DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGÍTIMA DE SERVIDOR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO OBSTA A RESPONSABILIZAÇÃO DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE E REVOGAÇÃO PROPORCIONAL DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologa procedimento administrativo disciplinar (PAD n. 46/2023), reconhece a prática de falta grave consistente em desobediência a ordem legítima de servidor penitenciário (art. 50, VI, LEP), fixa a data da falta como novo marco interruptivo para fins de benefícios executórios e revoga 1/6 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a composição do Conselho Disciplinar — alegadamente incompleta — acarreta nulidade do PAD;
(ii) estabelecer se o arquivamento do inquérito policial instaurado pelos mesmos fatos impede o reconhecimento da falta grave no âmbito da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A audiência de justificação judicial, realizada mediante requerimento da defesa, assegura plena incidência do contraditório e da ampla defesa, suprindo eventual vício formal do PAD, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.
4. A ausência de insurgência tempestiva contra suposta irregularidade do Conselho Disciplinar atrai a preclusão, nos termos do art. 571, §1o, do CPP, aplicado subsidiariamente à execução penal.
5. A independência entre as instâncias administrativa e penal autoriza o reconhecimento da falta grave ainda que o inquérito policial instaurado pelos mesmos fatos tenha sido arquivado, salvo quando o arquivamento decorra da inexistência do fato ou da negativa de autoria, o que não se verifica.
6. A desobediência direta a ordem legal de servidor constitui falta grave expressamente prevista no art. 50, VI, da LEP, configurando violação ao dever de obediência do art. 39, II, do mesmo diploma.
7. O conjunto probatório formado por relatos de agentes penitenciários, termo de ocorrência, relatório disciplinar e decisão administrativa fundamentada revela-se suficiente para confirmar a materialidade e autoria da infração, inexistindo exigência de padrão probatório equivalente ao processo penal.
8. A inexistência de imagens de câmeras de segurança não invalida a prova testemunhal de servidores públicos, cujos relatos gozam de presunção de legitimidade quando não infirmados por elementos concretos.
9. A circunstância de outro detento eventualmente não ter sido responsabilizado não afasta a individualização da conduta do agravante, princípio norteador da responsabilidade disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A audiência de justificação judicial supre vícios formais do PAD, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa.
2. O arquivamento de inquérito policial não impede o reconhecimento de falta grave, salvo quando fundado na inexistência do fato ou na negativa de autoria.
3. A prática de desobediência a ordem legítima de servidor configura falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP, sendo suficiente para sua comprovação o conjunto probatório produzido no procedimento disciplinar e em juízo.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II; 50, VI; 127. CPP, art. 571, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 255679/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04.05.2025. STJ, AgRg no HC 802.884/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 601533/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC 936933/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 16.10.2024. TJMG, AEP 1.0000.25.037447-7/002, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 08.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036154-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA BRITO - CPF: 054.696.821-02 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PAD DISCIPLINAR. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DISCIPLINAR. ALEGADA NULIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL COMO MEIO DE SUPRIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FALTA GRAVE POR DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGÍTIMA DE SERVIDOR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO OBSTA A RESPONSABILIZAÇÃO DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE E REVOGAÇÃO PROPORCIONAL DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologa procedimento administrativo disciplinar (PAD n. 46/2023), reconhece a prática de falta grave consistente em desobediência a ordem legítima de servidor penitenciário (art. 50, VI, LEP), fixa a data da falta como novo marco interruptivo para fins de benefícios executórios e revoga 1/6 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a composição do Conselho Disciplinar — alegadamente incompleta — acarreta nulidade do PAD;
(ii) estabelecer se o arquivamento do inquérito policial instaurado pelos mesmos fatos impede o reconhecimento da falta grave no âmbito da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A audiência de justificação judicial, realizada mediante requerimento da defesa, assegura plena incidência do contraditório e da ampla defesa, suprindo eventual vício formal do PAD, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.

4.

A ausência de insurgência tempestiva contra suposta irregularidade do Conselho Disciplinar atrai a preclusão, nos termos do art. 571, §1o, do CPP, aplicado subsidiariamente à execução penal.

5.

A independência entre as instâncias administrativa e penal autoriza o reconhecimento da falta grave ainda que o inquérito policial instaurado pelos mesmos fatos tenha sido arquivado, salvo quando o arquivamento decorra da inexistência do fato ou da negativa de autoria, o que não se verifica.

6.

A desobediência direta a ordem legal de servidor constitui falta grave expressamente prevista no art. 50, VI, da LEP, configurando violação ao dever de obediência do art. 39, II, do mesmo diploma.

7.

O conjunto probatório formado por relatos de agentes penitenciários, termo de ocorrência, relatório disciplinar e decisão administrativa fundamentada revela-se suficiente para confirmar a materialidade e autoria da infração, inexistindo exigência de padrão probatório equivalente ao processo penal.

8.

A inexistência de imagens de câmeras de segurança não invalida a prova testemunhal de servidores públicos, cujos relatos gozam de presunção de legitimidade quando não infirmados por elementos concretos.

9.

A circunstância de outro detento eventualmente não ter sido responsabilizado não afasta a individualização da conduta do agravante, princípio norteador da responsabilidade disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A audiência de justificação judicial supre vícios formais do PAD, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa.

2.

O arquivamento de inquérito policial não impede o reconhecimento de falta grave, salvo quando fundado na inexistência do fato ou na negativa de autoria.

3.

A prática de desobediência a ordem legítima de servidor configura falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP, sendo suficiente para sua comprovação o conjunto probatório produzido no procedimento disciplinar e em juízo.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 39, II; 50, VI; 127. CPP, art. 571, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 255679/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04.05.2025. STJ, AgRg no HC 802.884/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 601533/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC 936933/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 16.10.2024. TJMG, AEP 1.0000.25.037447-7/002, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 08.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Bruno da Silva Brito
contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, que homologou procedimento administrativo disciplinar (PAD no 46/2023) e reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, fixando a data da falta (23/12/2023) como nova data-base para fins de progressão de regime e
revogando 1/6 dos dias remidos
.

Em suas razões recursais, a defesa alega, em preliminar,
nulidade do PAD
, por vício na composição do Conselho Disciplinar, o qual teria sido formado por apenas dois servidores (presidente e um membro), ao passo que a
Lei Estadual no 1.899/2013
exige a composição mínima de
três membros titulares
.

No mérito, o agravante sustenta que a
homologação da falta grave é indevida
, diante da insuficiência de provas. Argumenta que não foram apresentadas
imagens das câmeras de segurança
, que as
testemunhas são os próprios agentes penitenciários envolvidos
, que outro detento supostamente envolvido não foi denunciado e que o inquérito instaurado para apurar crimes decorrentes dos mesmos
fatos foi arquivado por ausência de elementos
. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, com o não reconhecimento da falta grave, a preservação da data-base anterior, o restabelecimento dos dias remidos e a imediata análise do pedido de progressão de regime (ID 322105391).

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a possibilidade de afastar ou suprir vícios do procedimento administrativo disciplinar mediante a
oitiva do reeducando em audiência de justificação
, o que teria ocorrido no caso, e sustenta que os elementos colhidos nos autos
são suficientes para a homologação da falta grave
. (ID 322105398)

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (ID

3322107351)

Em
parecer,
da lavra do Dr. José de Medeiros, Procurador Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário – Agravo em execução penal – Homologação de PAD que apurou falta disciplinar grave – Pleito de nulidade do PAD – Composição incompleta do Conselho Disciplinar – Inocorrência – Eventual nulidade do PAD foi suprida pela oitiva do reeducando em audiência de justificação em juízo, inclusive, a pedido da Defesa – Obediência ao contraditório e ampla defesa – Ausência de demonstração e prejuízo – Pleito de revogação da decisão homologatória do PAD por fragilidade probatória, ao argumento de que o inquérito policial que apurava a prática de motim, ameaça e lesão corporal foi arquivado – Impossibilidade – Instâncias independentes – Cometimento de falta grave devidamente demonstrada, inobstante tenha sido arquivado IP que apurava a prática de crimes – Decisão agravada que não merece reparo –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(ID 328061854)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre consignar que o agravante se encontra atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, decorrente de condenações pela prática dos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e roubo majorado, totalizando um quantum de
26 (vinte e seis) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PAD – COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DISCIPLINAR

A defesa técnica do agravante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de vício insanável na constituição do Conselho Disciplinar responsável pela condução do PAD no 46/2023, ao argumento de que este teria atuado com apenas
dois membros
, contrariando a disposição normativa estadual que exige a participação de três titulares.

A análise detida do feito revela, contudo, a
inexistência de nulidade capaz de macular a higidez do procedimento disciplinar
, porquanto qualquer possível vício formal foi
plenamente sanado
com a
realização de audiência de justificação judicial
, conforme documento de ID no 322107351, promovida sob a égide dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Destaco, de modo especial, que foi o
próprio defensor do reeducando quem requereu
a realização da audiência de justificação, na qual foram colhidos os elementos de convicção necessários à aferição da conduta infracional, sendo oportunizada manifestação técnica e contraditória, com ciência inequívoca do Ministério Público.

A decisão agravada assim se apresenta fundamentada:

“Vistos etc.

Cuida-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando BRUNO DA SILVA BRITO, em cumprimento da pena no regime fechado. Consta dos autos que, em 23 de dezembro de 2023, o reeducando teria desobedecido ordem direta de servidor público penitenciário, o que motivou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD n. 46/2023. A direção da unidade prisional encaminhou o relatório final do PAD, concluindo pela prática de falta grave, nos moldes do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, por infração ao dever de obediência ao servidor público (art. 39, II, da LEP). Em paralelo, também foi instaurado inquérito policial para apuração dos crimes de motim, ameaça e lesão corporal, conforme art. 354, art. 147 e art. 129 do Código Penal.

No entanto, tal procedimento foi arquivado por ausência de elementos suficientes para o oferecimento de denúncia. O Ministério Público manifestou pela homologação da falta, enquanto a defesa pugnou pelo não reconhecimento, sob os seguintes fundamentos principais: que os fatos apurados no PAD são os mesmos objeto da ação penal arquivada; que não houve lesão física ou ameaça efetiva a qualquer servidor ; e que deveria prevalecer o princípio da presunção de inocência.

É o relatório.

Decido.

A questão trazida à baila versa sobre a possibilidade de reconhecimento da falta grave no âmbito da execução penal, mesmo diante do arquivamento do correspondente inquérito policial. A resposta é afirmativa. A apuração de falta disciplinar no âmbito da execução penal obedece a critérios próprios, distintos dos elementos e exigências que regem a responsabilidade penal no processo-crime. Ora, a instância administrativa prisional detém competência e autonomia para examinar a conduta do apenado à luz das normas disciplinares que regem o cumprimento da pena, especialmente aquelas previstas na Lei de Execução Penal.

A responsabilização administrativa, por sua natureza, não reclama a mesma moldura probatória exigida na esfera penal, tampouco requer o preenchimento dos requisitos típicos do crime, bastando a verificação do comportamento que contrarie os deveres objetivos de disciplina impostos ao sentenciado. Em outras palavras, a prática de ato que infrinja os deveres de obediência, urbanidade ou respeito no ambiente prisional poderá ser objeto de apuração e consequente sanção disciplinar, independentemente do desfecho de eventual persecução penal pelos mesmos fatos.

Esse tratamento autônomo se justifica diante da especificidade da execução penal, que exige a preservação da ordem e da disciplina intramuros. Assim, ainda que a conduta investigada tenha sido objeto de ação penal e está venha a ser julgada improcedente, tal circunstância, por si só, não impede o reconhecimento de falta grave no âmbito administrativo, desde que respeitado o devido processo legal disciplinar e observadas as garantias mínimas do apenado. No presente caso, o núcleo fático do PAD diz respeito à recusa do apenado em obedecer a ordem legítima de servidor público, conduta que se enquadra na falta grave prevista no art. 50, VI, da LEP, por ofensa aos deveres previstos no art. 39, II, do mesmo dispositivo legal. Já o inquérito policial buscava apurar condutas de maior complexidade e reprovabilidade penal: motim, ameaça e lesão corporal. Os elementos constantes do feito não permitiram que a autoridade policial formasse juízo de certeza quanto à configuração de tais delitos, motivo pelo qual o procedimento foi arquivado. O distinguishing entre as instâncias, portanto, é patente: o PAD apurou desobediência administrativa e comportamento incompatível com os deveres da execução da pena; a autoridade policial, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a existência de condutas penalmente típicas mais graves. Assim, embora originados do mesmo episódio fático, os objetos das apurações são distintos em natureza, finalidade e alcance.

No caso concreto, o PAD observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, estando o conjunto probatório consistente, com base em relatos formais, termo de ocorrência, relatório disciplinar, laudo e decisão administrativa circunstanciada.

Ante todo o exposto, HOMOLOGO o procedimento administrativo lavrado pela unidade prisional e, de consequência, ante a prática do disposto no art. 50, VI, da LEP, FIXO o dia da prática da falta grave (23/12/2023), como data base, para fins de progressão. Outrossim, na inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da sanção prevista no art. 127 da LEP em sua maior proporção.

REVOGO 1/6 dos dias remidos pelo apenado até a data da falta grave noticiada nos autos. Atualize-se o cálculo de pena. Às providências.”

No que toca à jurisprudência, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, vêm reiteradamente decidindo que a audiência de justificação judicial
supre eventual irregularidade ou ausência do PAD
, desde que nela assegurados os direitos fundamentais da defesa.

A propósito:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal considera que a audiência de justificação em juízo supre a necessidade de procedimento administrativo disciplinar, garantindo o contraditório e a ampla defesa.”

(STF - RHC 255679/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 04/05/2025, DJe 06/05/2025).

E ainda:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. [...] 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal considera que a
audiência de justificação em juízo supre a necessidade de procedimento administrativo disciplinar, garantindo o contraditório e a ampla defesa
. [...]"
(AgRg no HC n. 802.884/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Ademais, convém destacar que
a suposta nulidade sequer foi suscitada tempestivamente
, não havendo qualquer insurgência da defesa nos autos do PAD ou no bojo do requerimento revisional apresentado perante a Administração Penitenciária, o que
atrai a preclusão
, na forma do art. 571, §1o, do CPP, aplicado subsidiariamente à execução penal.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade arguida,
porquanto ausente qualquer prejuízo demonstrável, além de estar sanada pela posterior audiência judicial.

II – DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE APESAR DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

No mérito, o ponto nodal do presente recurso reside na insurgência do agravante contra o reconhecimento da falta grave, ao argumento de que os fatos apurados no PAD coincidem com os investigados no inquérito policial que veio a ser arquivado por ausência de provas dos delitos de
motim (art. 354, CP), ameaça (art. 147, CP)
e
lesão corporal (art. 129, CP)
.

A tese defensiva, contudo,
não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente
, tampouco na jurisprudência dominante.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem, há
independência relativa
entre as instâncias penal e administrativa, de modo que o arquivamento do inquérito policial não impede, por si só, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave,
exceto se o arquivamento decorrer de juízo expresso acerca da inexistência do fato ou da negativa de autoria
, o que não ocorreu no caso sub judice.

O Superior Tribunal de Justiça, em aresto paradigmático, assim se pronunciou:

Desse modo, deve ser indeferido o pleito de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar.

“A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria.”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC 601533/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 21/09/2021, DJe 01/10/2021).

No caso concreto, o PAD teve como objeto a
desobediência direta a ordem legítima de servidor público penitenciário
, conduta que encontra amparo expresso na descrição típica do art. 50, VI, da LEP:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) VI – desobedecer, direta ou indiretamente, a servidor público ou à ordem legítima de autoridade
.

Tal conduta também configura violação ao
dever de obediência previsto no art. 39, II, da LEP
, que impõe ao reeducando o cumprimento fiel das determinações legais e regulamentares do sistema prisional.

As razões do arquivamento do inquérito policial não elidem a infração administrativa, uma vez que a
finalidade do PAD é disciplinar
, voltada à manutenção da ordem, da segurança e da disciplina no ambiente penitenciário, o que justifica um critério de valoração próprio, distinto daquele exigido na persecução penal pública.

A
autonomia da instância executiva penal
, nesse ponto, está consagrada na doutrina especializada (cf. NUCCI, Guilherme de Souza.
Execução Penal
. 11a ed. São Paulo: RT, 2023), bem como amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

Deve-se destacar, ainda, que o conjunto probatório constante nos autos – relatório disciplinar, termo de ocorrência, depoimentos prestados por agentes penitenciários e decisão administrativa fundamentada – é suficiente para
comprovar a materialidade e autoria da infração disciplinar
, sendo desnecessária a prova nos mesmos moldes da exigida em processo penal condenatório.

No que toca à
ausência de imagens do circuito interno da unidade
, não há que se falar em nulidade ou insuficiência de provas, considerando que os relatos testemunhais firmados por servidores públicos gozam de presunção de legitimidade, salvo prova em contrário, o que não se verificou no caso.

Corroborando esse entendimento:

"[...] A ausência de imagens das câmeras de segurança do estabelecimento prisional não impede o reconhecimento da falta grave, quando há nos autos prova testemunhal firme, prestada por agentes públicos em procedimento administrativo regular - Havendo provas nos autos do envolvimento do reeducando com os fatos narrados no PAD, impõe-se o reconhecimento da falta grave, com base no art. 39, inciso II, e no art. 50, inciso VI, ambos da LEP, e a aplicação dos seus consectários legais, motivo pelo qual a decisão ora recorrida não merece qualquer reparo.
[...]"
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.25.037447-7/002, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/07/2025, publicação da súmula em 09/07/2025)

Adicionalmente:

“Os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, inerentes aos atos administrativos em geral.”

(STJ – AgRg no HC 936933/SP, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

Por fim, o fato de que
outro reeducando envolvido no mesmo episódio
não tenha sido submetido à apuração ou responsabilização disciplinar
não desobriga o agravante
, uma vez que a individualização da conduta é a regra basilar em matéria sancionatória. Cada processo deve ser julgado segundo as
provas produzidas em face do sujeito individualmente considerado
, sendo irrelevante a eventual omissão administrativa em relação a terceiros.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025